Tribunal: TJES
Processo: 5000342-51.2022.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2025-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECONSTRUÇÃO DE DELEGACIA. SEGURANÇA. ACESSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO CONFIGURADO. INÉRCIA ESTATAL. INTERVENÇÃO JUDICIÁRIA JUSTIFICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Indubitável a responsabilidade estatal de garantir que a Delegacia seja acessível a todos, detendo as estruturas mínimas necessárias para que se efetive a sua função social, privilegiando o atendimento adequado das vítimas e demais munícipes que precisarem dirigir-se a ela, além de ofertar aos servidores condições de exercer seu trabalho de forma digna e segura.

II – O art. 2º da CF/88 deve ser interpretado à luz dos demais princípios que norteiam as ações estatais, de modo que a independência de cada poder não pode se sobrepôr à necessária harmonia entre eles e ao sistema de freios e contrapesos, sendo cediço que o objetivo primordial da Constituição Federal é assegurar os direitos fundamentais de todo e cada indivíduo, sempre alinhados ao melhor para o bem comum.

III – É possibilitado, em situações excepcionais, a intervenção do Judiciário nos atos administrativos para garantir a efetividade de direitos fundamentais, especialmente quando o Executivo, ciente da necessidade de agir, resta silente no cumprimento de sua obrigação, ultrapassando o âmbito da falha administrativa e alcançando a esfera de descumprimento de deveres constitucionais. Precedentes do STF.

IV – Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000342-51.2022.8.08.0067

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL/
REMESSA NECESSÁRIA
N.º
5000342-51.2022.8.08.0067

APELANTE
:
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de reexame necessário e apelação voluntária interposta pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
no bojo de ação civil pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
baseada no dever constitucional do Estado de zelar pela segurança pública.

Nessa esteira, fora proferida sentença pelo JUÍZO DE JOÃO NEIVA – VARA ÚNICA “
para condenar
o réu na obrigação de fazer, consistente na estruturação das dependências da Delegacia de Polícia Civil de João Neiva, concedendo novas instalações com acessibilidade para todos, ainda, em local seguro longe de risco de desabamentos”.

Em suma, persegue o recorrente pela reforma
in totum
do
decisum
supracitado por alegada afronta ao preceito constitucional de separação dos poderes, segundo o qual o Poder Judiciário restaria impossibilitado de adentrar no mérito administrativo, salvo extremas exceções, as quais não se enquadram ao caso em comento.

Contrarrazões e parecer do parquet

do segundo grau vindicando o desprovimento recursal.

Na hipótese dos autos, o
parquet
ajuizou a presente ação em virtude de alegadas condições precárias nas quais se encontraria a Delegacia de Polícia Civil (DEPOL) de João Neiva.

Dentre os problemas apontados em exordial, tem-se a ausência de local adequado para oitiva de vítimas de violência doméstica, sexual e de crianças; a má estruturação das dependências, a qual não detém acessibilidade a todos; além da localização em zona com risco de desabamento.

Diante de tal cenário, pretendia o recorrido a condenação do apelante à obrigação de fazer consistente na estruturação das dependências da DEPOL citada, com o intuito de garantir acessibilidade e segurança a todos os munícipes e servidores de tal órgão por meio da reconstrução da unidade em local seguro, longe do risco de desabamento.

Em vista do acolhimento pelo magistrado sentenciante dos pedidos exordiais, o Estado interpôs o presente recurso sob a alegação de afronta ao art. 2º da CF/88, o qual consagra o princípio da separação dos poderes. Nos termos de sua alegação, o Poder Judiciário não poderia intervir em uma questão atinente ao poder discricionário do Executivo.

Somado ao dito, o apelante sustenta que, não obstante a situação de risco, esse já estaria tomando providências para mudar a delegacia para novas instalações dentro de suas possibilidades, de modo que não caberia ao Judiciário impor medidas que envolvam a execução de políticas públicas sem previsão orçamentária e sem o devido planejamento.

Pois bem.

Por meio de uma detida análise dos autos, vislumbro não encontrar guarida os argumentos recursais, pelos motivos que exporei abaixo.

Ab initio,
imprescindível destacar ser a necessidade da reestruturação da unidade discutida fato incontroverso no processo, admitido, inclusive, pelo Estado.

Desse modo, como o próprio ente apelante afirma, há anos possui ciência das condições precárias da Delegacia Municipal, a qual constitui uma afronta aos direitos fundamentais da população joão-neivense.

No entanto, embora alegue se ocupar, desde 2021, com a estruturação da referida unidade, não demonstra de modo satisfatório a realização de medidas fitando solucionar tal imbróglio.

À luz do supracitado, portanto, ao contrário do que argumenta o réu/apelante, a matéria sob análise não se refere a uma intervenção arbitrária do Judiciário nas competências exclusivas do Executivo, mas sim a uma ação de controle jurisdicional sobre
a inércia estatal em adotar medidas urgentes para garantir direitos fundamentais,
quais sejam
dignidade humana e segurança pública,
os quais
devem ser resguardados de forma efetiva.

Nesse teor, reforça-se ser, consoante preceitua o artigo quinto da Carta Magna, direito de todos
“a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade,
à igualdade
,
à segurança
e à propriedade”.

Diante disso, indubitável a responsabilidade estatal de garantir que a Delegacia em questão seja acessível a todos, detendo as estruturas mínimas necessárias para que se efetive a sua função social, privilegiando o atendimento adequado das vítimas e demais munícipes que precisarem dos serviços de segurança lá concentrados, além de ofertar aos servidores condições de exercer seu trabalho de forma digna e segura.

Ademais, o preceito constitucional suscitado pelo apelante assim dispõe:
“art. 2º São Poderes da União,
independentes e harmônicos entre si
, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”.
Nessa linha, ressalto que tal dispositivo deve ser interpretado à luz dos demais princípios que norteiam as ações estatais, de modo que a independência de cada poder não pode se sobrepôr à necessária harmonia entre eles e ao sistema de freios e contrapesos, sendo cediço que o objetivo primordial da Constituição Federal é assegurar os direitos fundamentais de todo e cada indivíduo, sempre alinhados ao melhor para o bem comum.

Oportuno, a tal ponto, mencionar precedente do Supremo Tribunal Federal acerca do tema discutido, vejamos:

REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DO MPE CONTRA ACÓRDÃO DO TJRS. REFORMA DE SENTENÇA QUE DETERMINAVA A EXECUÇÃO DE OBRAS NA CASA DO ALBERGADO DE URUGUAIANA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DESBORDAMENTO DOS LIMITES DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE CONSIDEROU DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE PRESOS MERAS NORMAS PROGRAMÁTICAS. INADMISSIBILIDADE. PRECEITOS QUE TÊM EFICÁCIA PLENA E APLICABILIDADE IMEDIATA. INTERVENÇÃO JUDICIAL QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA E ADEQUADA PARA PRESERVAR O VALOR FUNDAMENTAL DA PESSOA HUMANA. OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DO POSTULADO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA MANTER A SENTENÇA CASSADA PELO TRIBUNAL. I –
É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais.
II –
Supremacia da dignidade da pessoa humana que legitima a intervenção judicial.
III – Sentença reformada que, de forma correta, buscava assegurar o respeito à integridade física e moral dos detentos, em observância ao art. 5º, XLIX, da Constituição Federal. IV – Impossibilidade de opor-se à sentença de primeiro grau o argumento da reserva do possível ou princípio da separação dos poderes. V – Recurso conhecido e provido. (RE 592581, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 13-08-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-018 DIVULG 29-01-2016 PUBLIC 01-02-2016)

Assim também tem decidido esse Egrégio Tribunal em casos análogos:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTROLE JUDICIAL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. CLÁUSULA DA RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
“O princípio da separação dos poderes não possui natureza absoluta e ilimitada, na medida em que as funções estatais se complementam, com observância do sistema de freios e contrapesos das regras constitucionais. Assim, diante da demora da Administração Pública, o Poder Judiciário pode determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social nos casos que visem resguardar a supremacia da dignidade humana, sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.”
(TJES, Apelação Cível nº 0027533-38.2015.8.08.0024, Relator: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 06/12/2023). 2. Hipótese em que a ausência de Serviço Regional de Polícia Técnico-Científica no Município de Aracruz vem inviabilizando o bom funcionamento da 13ª Delegacia Regional e, por consequência, prejudicando a prestação de um serviço eficiente de segurança pública na região. 3.
Trata-se, portanto, de situação de omissão estatal na efetivação de direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial, a ensejar a interferência do Poder Judiciário.
4. No que tange à alegação de violação ao princípio da reserva do possível, o mesmo não pode ser invocado pelo Poder Executivo como forma de se escusar da omissão da prestação de serviços que visem assegurar direitos fundamentais. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível, 0005531-89.2019.8.08.0006, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, 25/03/2024)

Conforme nota-se a jurisprudência nacional, incluindo entendimento da corte responsável pela guarda da Constituição (STF), há a admissão,
em situações excepcionais
, da intervenção do Judiciário nos atos administrativos para garantir a efetividade de direitos fundamentais, como é o caso da segurança pública, especialmente quando o Executivo, ciente da necessidade de agir, resta silente por anos no cumprimento de sua obrigação, ultrapassando o âmbito da falha administrativa e alcançando a esfera de descumprimento de deveres constitucionais.

No presente caso, a situação da DEPOL de João Neiva é gravíssima, com riscos concretos de desabamento e com sérios danos à integridade física dos servidores e da população que lá se encontra, justificando, assim, a excepcionalidade citada.

Nessa conjuntura, destaca-se o laudo juntado pelo apelante ao id. 6797749, que revela-se inconclusivo quanto ao risco eminente de desabamento, finalizando com a recomendação para que se solicite opinião de equipe especializada, o que, a mim, está a significar que não detém a Administração a real ciência da realidade do imóvel, notadamente se sujeito a risco de soterramento por desabamento de encosta.

Outrossim, a falta de acessibilidade e as precárias condições estruturais, que ocasionam, inclusive, a revitimização das vítimas de violência doméstica e crimes sexuais, consoante já citado, reforçam a urgência da intervenção estatal e, consequentemente, a necessidade de cumprimento da ordem judicial que visa sanar tais problemas.

Por fim, registro não ter o recorrente demonstrado fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito alegado, uma vez que, apesar de alegar questões orçamentárias, não demonstra cabalmente a impossibilidade de cumprir com a condenação imposta.

Por todo exposto, ausente prova razoável que embase o apelo,
CONHEÇO

do
recurso
interposto, contudo, NEGO-LHE PROVIMENTO
, do mesmo modo, em reexame necessário com esteio no art. 496, I, CPC, mantenho integralmente os termos da sentença.

Ausentes honorários e custas, nos termos do art. 18 da lei nº 7.347/85.

É como voto.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.